Tribunal: TJDFT
Processo: 0746957-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. CORREÇÃO MONETÁRIA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA JUDICIAL. COISA JULGADA. NATUREZA JURÍDICA DA ATUALIZAÇÃO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a reexpedição de alvarás com valores atualizados até a data da petição anterior, com correção monetária pela instituição financeira até o efetivo levantamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível atualização monetária dos valores constantes do formal de partilha após a homologação; (ii) estabelecer se a correção monetária incide sobre os saldos depositados em conta judicial até o levantamento; (iii) verificar se há bis in idem na aplicação da correção monetária após a homologação; e (iv) analisar se a atualização implica alteração da partilha ou violação à coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A correção monetária não altera a partilha nem os percentuais atribuídos aos herdeiros. É mecanismo de preservação do poder aquisitivo da moeda, evitando enriquecimento sem causa.4. Não há bis in idem, pois a atualização até a homologação abrange período distinto daquele compreendido entre a homologação e o levantamento dos valores.5. A decisão recorrida apenas determinou a atualização dos valores depositados em conta judicial pela instituição financeira, conforme Portaria aplicável, sem modificar os quinhões.6. A correção monetária não configura emenda à partilha nem afronta à coisa julgada, pois não altera os elementos essenciais da sentença homologatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A correção monetária incide sobre valores depositados em conta judicial até o efetivo levantamento, independentemente de previsão expressa na sentença homologatória. 2. A atualização monetária não altera a partilha nem viola a coisa julgada, pois não modifica quinhões ou percentuais definidos."

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022, CPC; art. 494, CPC; art. 656, CPC; art. 5o, LIV, CF/88.
Jurisprudência relevante citada: STJ – entendimento sobre correção monetária até o pagamento do débito.